Tribunal: TJSP
Processo: 1004384-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. SEGURO. Autora que busca a inexigibilidade de cobrança por acidente que levou à perda total do veículo locado. Alegação de cobertura por seguro contratado. Locadora ré que alega não cumprimento dos prazos contratuais para cobertura do seguro, e apresenta reconvenção para cobrança do débito. Locadora que permitiu a prorrogação do prazo. Dever implícito de boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. SEGURO. Autora que busca a inexigibilidade de cobrança por acidente que levou à perda total do veículo locado. Alegação de cobertura por seguro contratado. Locadora ré que alega não cumprimento dos prazos contratuais para cobertura do seguro, e apresenta reconvenção para cobrança do débito. Locadora que permitiu a prorrogação do prazo. Dever implícito de boa-fé objetiva. Aplicação do nemo potest venire contra factum proprium. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004384-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DALLAS
HOLDING S/A, é apelado ANSELL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
2
Voto n.o 22556
Apelação Cível 1004384-19.2019.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Dallas Holding S/A
Apelado: Ansell Brasil Ltda
Lúcia Caninéo Campanhã
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL.
SEGURO. Autora que busca a inexigibilidade de
cobrança por acidente que levou à perda total do
veículo locado. Alegação de cobertura por seguro
contratado.
Locadora
ré
que
alega
não
cumprimento dos prazos contratuais para cobertura
do seguro, e apresenta reconvenção para cobrança
do débito. Locadora que permitiu a prorrogação do
prazo. Dever implícito de boa-fé objetiva. Aplicação
do nemo potest venire contra factum proprium.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 149/153, cujo relatório se adota, que em ação declaratória com
reconvenção de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido da ação principal,
e improcedente o da reconvenção, para declarar inexigível o boleto bancário no
109/00201331-2, emitido pela ré, com vencimento no dia 22/01/2019, no importe de
R$ 48.560,00. Determinou que a ré arque com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, e 10% do valor
atribuído à reconvenção.
Irresignada, apela a ré alegando, em síntese, que a tolerância
dada foi tão somente referente aos documentos do sinistro, os quais foram entregues

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
3
após quinze dias; que o boletim de ocorrência, que serviu para registrar o sinistro, foi
confeccionado nove dias após a data do acidente, e na cidade de Santo André,
enquanto o acidente ocorreu em Guarulhos; e que a apelada não é vulnerável e sabia
da necessidade da confecção de boletim de ocorrência no prazo de vinte e quatro
horas para a cobertura de sinistro, e entrega de todos os documentos relacionados à
ocorrência em até cinco dias corridos.
Houve resposta (fls. 174/186).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nota-se da inicial que, em 06 de dezembro de 2017, a empresa
autora celebrou contrato de locação de automóveis com a ré, locando veículos que
seriam utilizados pelos funcionários da locatária; sendo celebrado, também neste
momento, apólice de seguro (coligado ao contrato de locação) que assegurava, entre
outros planos, indenização integral em caso de acidentes/colisão.
Em 19 de setembro de 2018, o funcionário da autora, Igor Rocha
da Silva, usando um dos veículos locado, e coberto pelo seguro, sofreu grave
acidente, vez que um ônibus colidiu com a porta do veículo, destruindo totalmente a
sua carenagem e atingindo gravemente o motorista, o qual ficou afastado de suas
funções.
Entretanto, foi negada a cobertura do seguro em razão de não ter
sido efetuado o boletim de ocorrência em vinte e quatro horas, e não apresentado os
documentos dentro do prazo de cinco dias corridos.
Além de alegar a abusividade de tal cláusula, afirma má-fé da ré,
que foi comunicada imediatamente do sinistro, comparecendo ao local para
recolhimento do automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
4
Destaca-se, como premissas para a análise recursal, que o MM.
Juízo a quo não afastou a legalidade das cláusulas contratuais, e, não havendo
recurso neste ponto, não as cabe analisar.
De outro lado, de rigor a manutenção da respeitável sentença, já
que, de fato, ainda que considerando legais as cláusulas contratuais, verifica-se que a
ré descumpriu com os deveres anexos (ou colaterais) do contrato. Diz Cláudia Lima
Marques sobre o tema:
Estes deveres de conduta que acompanham as relações
contratuais vão ser denominados de deveres anexos
(Nebenplichten), deveres que nasceram da observação
da jurisprudência alemã ao visualizar que o contrato,
enquanto fonte imanente de conflitos de interesses,
deveria ser guiado e, mais ainda, guiar a atuação dos
contraentes conforme o princípio da boa-fé nas
relações. Dever aqui significa a sujeição a uma
determinada conduta, sujeição esta acompanhada de
uma sanção em caso de descumprimento.
(...)
Assim, apesar de no Brasil consagrarmos a expressão
alemã de deveres anexos ou secundários, enquanto
contratuais, tratam-se de verdadeiras obrigações
(obrigações acessórias, como os denominam os
franceses), a indicar que a relação contratual obriga
não somente ao cumprimento da obrigação principal (a
prestação), mas também ao cumprimento das várias
obrigações acessórias ou dos deveres anexos aquele
tipo de contrato. (MARQUES, Cláudia Lima;
Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o
novo regime das relações contratuais, 2002, pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
5
184/185)
Esses deveres anexos derivados da boa-fé se explanam para os
mais variados campos, como os deveres de informação, de colaboração entre as
partes, de cuidado, de agir com lealdade, entre outros. Isso porque a boa-fé é tanto
forma de conduta (subjetiva ou psicológica) como norma de comportamento
(objetiva). Nesta última acepção, está fundada na honestidade, na retidão, na
lealdade e na consideração para com os interesses do outro contraente,
especialmente no sentido de não lhe sonegar informações relevantes a respeito do
objeto e conteúdo do negócio. (GONÇALVES, Carlos Roberto; Direito Civil
Brasileiro Contratos e atos unilaterais, v. 3; p. 487, 2007).
No presente caso, a empresa ré foi comunicada do sinistro,
entretanto, flexibilizou os prazos contratuais diante da gravidade do acidente, e
impossibilidade do motorista registar o boletim de ocorrência.
Disse a apelante em sua contestação (fl. 92):
A Ré foi comunicada acerca do sinistro, porém deixou
o Sr. Igor de confeccionar o boletim de ocorrência no
prazo do contrato, que conforme dispõe a cláusula 7.13
e 9.15.7 (XIV), é de até 24 horas após a data da
ocorrência.
Ciente da gravidade do acidente e prezando pela boa-
fé, a Ré permitiu que lhe fossem enviados os
documentos do sinistro após a data contratual, porém
ao receber os referidos documentos verificou que o
Boletim de Ocorrência só fora registrado em 27 de
setembro de 2018, nove dias após a ocorrência do
sinistro.
Além disso, há e-mail enviado pela ré à autora (fl. 137) dizendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
6
E enviamos este e-mail p/ comunicar que, existe um prazo contratual p/ envio da
documentação do sinistro 24 horas da ocorrência do sinistro e que, diante da
gravidade do acidente, aguardamos um prazo maior até o devido reestabelecimento
do condutor, porém, hoje faz 12 dias da ocorrência do sinistro e até o momento não
tivemos informações sobre o mesmo.
Ademais, vale ressaltar que a apelante ficou em posse do
registro de licenciamento de veículo, impossibilitando o registro do boletim de
ocorrência (fl. 131).
Aliás, bem ressaltado na sentença (fls. 152/153):
Ocorre que, neste caso específico, conforme se verifica
do quanto relatado e comprovado nos autos, verifica-se
que se tratou de acidente grave, que inclusive levou à
perda total do veículo locado (fls. 101 e 130) e ainda
que a vítima, funcionário da autora, não tenha
permanecido internada em hospital, ficou afastada de
suas funções, sob orientação médica, por mais de dez
dias (fls. 78).
De mais a mais, a própria requerida afirma que "foi
comunicada acerca do sinistro" e que "ciente da
gravidade do acidente", permitiu que os documentos
lhe fossem enviados após a data contratual (fls. 92 e
98), conforme também se atesta de mensagem enviada
por seu preposto à autora durante os trâmites
administrativos (fls. 137). Não há notícias de que
fixado outro prazo, de modo que não pode, neste
contexto, a seu próprio arbítrio, após receber a
formalização do aviso de sinistro (fls. 75/77) e
documentação correlata, alegar que não respeitado o
prazo contratual ou qualquer outro que entendesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
7
razoável e enviar à autora boleto de cobrança.
Ora, se a própria requerida entendeu por flexibilizar os
prazos previstos em razão das peculiaridades do caso,
sem estabelecer outros, e uma vez já comunicada
acerca da ocorrência, não coaduna com a boa-fé a sua
conduta de pretender a cobrança de indenização pela
perda total do veículo locado mesmo após o envio, pela
autora, de toda a documentação solicitada em tempo
razoável (quinze dias após o acidente, dez dias após o
prazo contratual - fls. 92).
É incontroverso que concomitante a locação de veículo
também contratado seguro, com plano de cobertura de
acidentes e sinistros até o valor de R$ 100.000,00 para
danos materiais (fls. 67), suficiente para cobrir o dano
aqui relatado, de R$ 48.560,00 (fls. 32).
Nessa seara, e considerando ainda que é dever dos
contratantes observar os princípio de probidade e boa-
fé, consoante dispõe o art. 422 do Código Civil,
entendo que, no caso, embora sejam válidas as
cláusulas que estabelecem prazos para a lavratura de
boletim de ocorrência e envio da documentação
correlata para a abertura e regularização do aviso de
sinistro, não pode a ré invocar os seus termos, após tê-
los flexibilizados, para justificar a perda da cobertura
contratada e compelir a autora ao pagamento de
indenização pelos danos no veículo locado.
Tudo a demonstrar que, em que pese a existência de cláusula
contratual estabelecendo prazos exíguos para cumprimento de certas medidas, os
mesmos foram flexibilizados pela própria ré diante da gravidade do acidente, e
impossibilidade de cumprimento de algumas das medidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
8
Neste contexto, ao negar a cobertura do seguro por
descumprimento de prazos contratuais, tem-se um verdadeiro venire contra factum
proprium.
Sobre o assunto, importante destacar a lição de CRISTIANO
CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:
Não é dispiciendo lembrar, de saída, Franz Wieacker,
observando que a expressão venire contra factum
proprium (isto é, proibição de comportamento
contraditório) evidencia de forma tão imediata a
essência da obrigação de um comportamento conforme
a boa fé objetiva (ou seja, o senso ético esperado de
todos) que a partir dela é possível aferir a totalidade
do princípio. Pois bem, a proibição de comportamento
contraditório (nemo potest venire contra factum
proprium) é modalidade de abuso de direito que surge
da violação ao princípio da confiança decorrente da
função integrativa da boa fé objetiva (CC, art.422).
(...). A vedação de comportamento contraditório obsta
que
alguém possa
contradizer
o seu próprio
comportamento, após ter produzido, em outra pessoa,
uma determinada expectativa. É, pois, a proibição da
inesperada mudança de comportamento (vedação de
incoerência), contradizendo uma conduta anterior
adotada pela mesma pessoa, frustrando as expectativas
de terceiros. Enfim, é a consagração de que ninguém
pode se opor a fato a que ele próprio deu causa. (...).
Dessa noção conceitual, é possível retirar os elementos
essenciais para a proibição de comportamento
contraditório: i) uma conduta inicial; ii) a legitima
confiança despertada por conta dessa conduta inicial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
9
iii) um comportamento contraditório em relação à
conduta inicial; iv) um prejuízo, concreto ou potencial,
decorrente da contradição (Direito Civil, Teoria Geral,
8a Edição, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro,
2009, p. 608, 609).

Para melhor explicitar o instituto, vale colacionar trecho do voto
proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão no REsp 1040606/ES, Quarta Turma,
julgado em 24/04/2012:
Da proibição do venire contra factum proprium.
O princípio segundo o qual a ninguém é dado
contrariar os seus próprios atos, ou seja, agir
contraditoriamente, tem matriz principiológica que
remonta à Europa do início do século XX, a partir da
obra Venire contra factum proprium - Studien in
Römischen, Englischen und Deutschen Civilrecht , de
Erwin Riezler, professor da Universidade de Freiburg,
que extrai das fontes romanas, bem como das obras dos
glosadores e pós-glosadores a idéia de nemo potest
venire
contra
factum
proprium
(SCHERIBER,
Anderson. A proibição de comportamento contraditório
- Tutela da confiança e venire contra factum proprium
- 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 65).
Consiste tal princípio em diretriz pautada sobretudo
na boa-fé, segundo a qual "a ninguém é lícito fazer
valer um direito em contradição com sua anterior
conduta,
quando
essa
conduta
interpretada
objetivamente segundo a lei, os bons costumes ou a
boa-fé, justifica a conclusão de que não se fará valer
o direito, ou quando o exercício posterior choque
contra a lei, os bons costumes ou a boa-fé" (Apud,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
10
NERI JUNIOR, Nelson. Código civil comentado (...), 6
ed. p.507).
Desse modo, tem-se que o comportamento da apelante viola a
boa-fé, indo de encontro à proibição do venire contra factum proprium.
Já decidiu este Egrégio Tribunal em caso envolvendo a mesma
apelante:
Apelação. Locação de veículo. Cobertura contratada.
Cláusula que impõe ao locatário apresentação de
boletim de ocorrência no prazo de 24 horas.
Abusividade. 1. Contrato de seguro coligado ao de
locação. Reconhecido que o primeiro é contrato de
adesão. Existência de relação de consumo nos termos
do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Cláusula contratual que condiciona o direito a
cobertura contratada à apresentação de boletim de
ocorrência no prazo de 24 horas. Cláusula abusiva.
Aplicação das disposições do artigo 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor, com destaque para
imposição de observância à boa-fé contratual. A
apelante não cumpriu sua obrigação boa-fé na
execução do contrato, tal como vem prescrita no
artigo 422 do Código de Processo Civil, valendo-se de
cláusula contratual que ela mesma deixou de observar
quando da comunicação efetivada na data do
acidente. Sinistro imediatamente comunicado à
apelante, a qual providenciou substituição do veículo.
Medida executada sem exigência de apresentação de
boletim de ocorrência tal como previsto em contrato.
3. Reconhecida abusividade da referida cláusula, dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
11
que estabelece prazo exíguo para cumprimento da
obrigação de apresentar boletim de ocorrência,
também porque a apelante, ao se socorrer da referida
previsão contratual, o faz com evidente má-fé.
Nulidade reconhecida. 4. Dano moral. Inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes gera dano
indenizável. Precedentes do STJ. Observância à súmula
no 227 do STJ. Possibilidade da pessoa jurídica sofrer
dano moral. 5. Inscrição da autora em cadastro de
inadimplente por dívida reconhecidamente inexigível.
Indenização mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais),
com
observância
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade. Apontamento
indevido foi visualizado ao menos 41 vezes, o que torna
indiscutível que terceiros tomaram conhecimento dessa
pendência financeira. Prova testemunhal foi clara ao
relatar que a existência de tal apontamento implicou
mudança nos negócios existentes com a apelada,
passando a não mais disponibilizados prazos para
pagamento anteriormente concedidos em outras
negociações. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível
0017316-07.2009.8.26.0068;
Relator
(a):
Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/09/2016; Data de Registro:
19/09/2016) (grifos não originais).
Assim, de rigor a manutenção da respeitável sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 13% do valor da
condenação, e 13% do valor atribuído à reconvenção, em observância ao trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004384-19.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
12
adicional realizado em grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora